Tribunal: STF
Processo: HC 261003
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Denisia de Fatima Oliveira Beukers e Andre de Moura Beukers impetrou habeas corpus, com pedida de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 395, I E II, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 13 E 29, AMBOS DO CP. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 386, IV E V, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 619 E 620, AMBOS DO CPP. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRECEITO OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃOS COTEJADOS QUE OSTENTAM BASE FÁTICA DISTINTA. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. 



    Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.



    (AREsp 2.802.016 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “a concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de sanar evidente constrangimento ilegal, decorrente de condenação sem provas”, porquanto sustenta que houve “Condenação por condutas visivelmente atípicas” e “Negativa de julgamento quanto ao dissídio jurisprudencial demonstrado”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, porquanto não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, quanto ao pleito de absolvição dos pacientes, constato que o ato impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte impetrante não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente